Tribunal: TJES
Processo: 5003542-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Vícios de Construção; Seguro
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003542-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: MARTHA HOFFMANN e outros (9)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003542-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra o acórdão
proferido
p
or esta
Colenda
1
ª Câmara Cível que
negou
provimento ao agravo de instrumento
que interpôs
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, em ação indenizatória ajuizada por Martha Hoffmann e outros, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para determinar que os juros moratórios e a multa decendial incidentes sobre o valor da condenação sejam calculados separadamente para evitar a cobrança de uma verba sobre a outra.

Sustenta que: (1) há omissão e contradição no acórdão embargado, pois não se manifestou sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, matéria decidida pelo STF em regime de repercussão geral; (2) acórdão violou o disposto no art. 3º da Lei nº 13.000/2014, no art. 1º-A da Lei nº 12.409/2011 e (3) o acórdão não se manifestou sobre a arguição de ilegitimidade ativa dos embargados.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003542-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. N
a fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas consideras de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada.

2. Comprovado
que a
s preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não se admit
e
a sua reapreciação após o trânsito em julgado.

3. A
Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso
Especial
Repetitivo nº 1.091.363/SC,
firmou
o entendimento de
que
não exist
e
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo obj
e
to seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito
.

4. O
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR,
em regime de repercussão gera
l
,
não se aplica
às ações com sentenças transitadas em julgado e
ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
com
relação aos contratos vinculados à
s
apólice
s
pública
s,
ramo nº 66,
atrelados
ao FCVS,
o que não
foi demonstrado neste caso
.

5.
Recurso desprovido”.

(TJES, agravo de instrumento nº 50035424420208080000, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/05/2021 e publicado em 24/05/2021).

Verifica-se que o aludido acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao agravo de instrumento, ressaltando que “
A jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça proclama que na fase
d
e cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas considera
d
as de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada”.

Averbou, ainda, que “
as preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não sendo admitida a sua reapreciação após o trânsito em julgado”.

Não obstante
,
consignou
que “
a
Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso
Especial
Repetitivo nº 1.091.363/SC,
firmou
o entendimento de
que
não exist
e
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo obj
e
to seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito”
.

R
egistrou,
outrossim,
que “
o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR,
em regime de repercussão gera
l
,
relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21/08/2020, não se aplica
às ações com sentenças transitadas em julgado e
ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
com
relação aos contratos vinculados à
s
apólice
s
pública
s,
ramo nº 66,
atrelados
ao FCVS,
o que não
foi demonstrado neste caso”
.

No que se refere à
alegaç
ão
de que o
acórdão
contrariou
o disposto no art. 3º da Lei nº 13.000/2014
e

n
o art. 1º-A da Lei nº 12.409/2011,
que atribuem à Caixa Econômica Federal a representação do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS,
revela o intuito
da embargante
de rediscutir
as
questões
já
deci
di
das no julgamento d
o agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material [...] ”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003542-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que
na fase
de
cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas consider
ad
as de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada,
não há que se cogitar a ocorrência de omissão ou contradição.

3.
A pretensão de
rediscutir
as questões decididas no acórdão
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de agosto 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.